Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. COGNIÇÃO AMPLA. NECESSIDADE.
1.Para que a suspensão do pagamento das prestações pelo promitente comprador seja considerada legítima, sem as consequências do inadimplemento, é essencial comprovar que o promitente vendedor foi o primeiro a descumprir suas obrigações (exceção do contrato não cumprido).
2.A avaliação sobre a eventual abusividade das cláusulas do contrato e cumprimento de obrigação pelas partes exige uma análise completa, não sendo possível rescindir contrato e suspender pagamento de parcelas em sede de cognição sumária.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.